Tribunal: TJSP
Processo: 2106300-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
r ao procedimento de cirurgia bariátrica. Aplicabilidade, na espécie, da Súmula 97 deste Tribunal. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Relatório médico que atesta a necessidade do procedimento. Suspensão por força da Controvérsia n. 1.069 de Repetitivos do C. STJ que não impede a análise das tutelas provisórias de urgência. R. decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2106300-49.2023.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 05/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

José Joaquim dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

05/06/2023

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Obesidade mórbida. Cirurgia reparadora com o propósito complementar ao procedimento de cirurgia bariátrica. Aplicabilidade, na espécie, da Súmula 97 deste Tribunal. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Relatório médico que atesta a necessidade do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Obesidade mórbida. Cirurgia reparadora com o propósito complementar ao procedimento de cirurgia bariátrica. Aplicabilidade, na espécie, da Súmula 97 deste Tribunal. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Relatório médico que atesta a necessidade do procedimento. Suspensão por força da Controvérsia n. 1.069 de Repetitivos do C. STJ que não impede a análise das tutelas provisórias de urgência. R. decisão mantida. Recurso improvido.